Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO FORA DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Instituição Financeira contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de deserção, ante o não recolhimento tempestivo do preparo em dobro. O agravante sustenta que efetuou o pagamento com um dia útil de atraso, alegando entraves sistêmicos e ausência de culpa, e requer a reforma da decisão para afastar a deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se o recolhimento do preparo em dobro, efetuado após o decurso do prazo legal fixado para a regularização, é apto a afastar a deserção do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve recolhê-lo em dobro no prazo assinalado, sob pena de deserção, impondo requisito objetivo e peremptório de admissibilidade recursal.
4. O prazo para recolhimento do preparo em dobro transcorreu in albis, encerrando-se sem a comprovação do pagamento, que somente foi efetivado após o término do prazo legal.
5. Entraves administrativos internos da instituição financeira ou alegadas dificuldades operacionais não configuram justo impedimento processual nem afastam a preclusão consumativa.
6. O sistema eletrônico do Tribunal disponibiliza meios regulares e acessíveis para o recolhimento das custas, não sendo admissível flexibilizar regra processual em razão de conveniência administrativa da parte.
7. O princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4o do CPC, não afasta requisito legal expresso de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo em dobro fora do prazo legal não afasta a deserção, por se tratar de requisito objetivo e peremptório de admissibilidade recursal.
2. Entraves administrativos internos ou dificuldades operacionais da parte não configuram justo impedimento apto a afastar a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 1.007, caput e § 4o, e 1.021, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2064582, 0727519-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13.11.2025, DJe 24.11.2025; TJDFT, Acórdão 2075607, 0729796-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 18.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.425.325/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.